Tribunal: TJDFT
Processo: 0704991-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704991-20.2021.8.07.0018 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADOS: INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR, JERUZA CAMPOS DOS SANTOS, MARCIO DA SILVA CLEMENTE, MARIA REGINA DE SENA LOPES, MAICON ROGER ALVES FERREIRA, ELIONE ALVES FERREIRA, EDNO SILVA SANTOS, BEATRIZ PEREIRA NUNES DE OLIVEIRA, REGIVALDO FERNANDES DA COSTA, ADRIANO DE SOUZA SANTOS, BRUNA DUARTE SANTOS, HUGO BARBOSA CRISTIANO, LUCAS GOMES DO NASCIMENTO, MAGALI VIDAL MACHADO, FABIO GOMES e RAILAN MARQUES DE ALMEIDA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 40933797, cujo julgamento foi iniciado na sessão presencial do dia 03/05/2023, nos termos da Certidão de Julgamento Parcial acostada ao ID 46302485. O DISTRITO FEDERAL juntou aos autos a petição de ID 46314862, pela qual relata que, durante o julgamento presencial do recurso, foi informado, pelo patrono da parte adversa, que 3 (três) dos apelados haviam falecido durante o trâmite do processo. Em razão disso, e tendo em vista que os autos aguardam voto após pedido de vista pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo Mendes, o peticionante requer a conversão do julgamento do feito em diligência, para que seja determinada a juntada das respectivas certidões de óbito e a promoção da habilitação de sucessores dos falecidos, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil. A fim de evitar tumulto processual, aguarde-se o encerramento do julgamento do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos para deliberação quanto à petição acostada ao ID 46314862. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2023 às 16:54:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora